Tribunal: TJMT
Processo: 1007103-58.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007103-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVANTE), MANUEL ALVES DA ROCHA - CPF: 240.494.091-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA (AGRAVADO), MANUEL ALVES DA ROCHA - CPF: 240.494.091-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – FALECIMENTO DO AUTOR/VITIMA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO - DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES -

SEGURADO – INDFERIMENTO DO PEDIDO DE PERDA DE OBJETO DO FEITO E TAMBÉM DO PEDIDO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – VIABILIDADE – LEGITIMIDADE DOS SUCESSORES EM FACE AO PLEITO INDENIZATÓRIO – PRODUÇÃO DE PROVA – AUSÊNCIA DE PROPÓSITO E NECESSIDADE DIANTE DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA E DOS DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória" (Súmula 642). (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.503365-7/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 09/08/2021)”, de modo que não há falar em perda de objeto da demanda no juízo singular.

Não é viável que seja deferida prova pericial em autor já falecido, diante da desnecessidade, mormente quando há documentos suficientes para distribuir a justa tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, contra a decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 0008584-03.2019.8.11.0004, código n.º 311194
, aviada por MANUEL ALVES DA ROCHA, que depois se converteu em
ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA
, considerou a existência de 03 (três) filhos do falecido, e determinou, sob pena de extinção, a habilitação dos outros 02 filhos, e não somente de MARCOS NUNES ROCHA (um dos filhos). A decisão, também, indeferiu o pedido de perda de objeto, com fundamento de que o direito é transmissível aos herdeiros e, ainda, declarou ser inviável a manutenção da prova pericial deferida, em razão do falecimento do autor. Por fim, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes acerca da decisão exarada.

Após demonstrar o cabimento, a tempestividade, o preenchimento dos pressupostos para a interposição do recurso e o pagamento das custas, o Agravante diz que “(...)
No processo de origem a parte agravada ajuizou a demanda alegando possuir direito de recebimento de indenização por invalidez permanente total por acidente (IPTA) sob a alegação de que em 18/10/2018 foi vítima de acidente de trânsito onde ocorreu o esmagamento de sua perna direita, a qual foi amputada, bem como a fratura da bacia. Aduz que pleiteou junto a esta requerida indenização prevista em contrato de seguro a qual foi negada, dessa forma, vem perante ao judiciário requerer o que entende ser de direito e danos morais diante da negativa que alega ser infundada
”; que “(...)
Foi apresentada defesa por esta Agravada, onde foram refutadas as alegações da parte agravada, trazendo aos autos as provas da ausência de seu direito, pelo fato de que não há comprovação acerca da suposta invalidez permanente total por acidente, conforme alegado pelo autor. Noutra ponta, refutadas as alegações da seguradora em virtude da ausência de relação do auxílio doença concedido pelo INSS com a Invalidez da parte autora, tendo em vista se tratar de institutos distintos. Por fim, após apresentada defesa, bem como deferido o pedido de produção de provas, em especial prova pericial a fim de comprovar a suposta invalidez da parte autora
”.

Menciona que foi informado nos autos o falecimento do autor, em virtude de parada cardiorrespiratória, embolia pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva.

Assevera que “(...)
esta parte agravante manifestou nos autos em relação a natureza do presente contrato em discussão, tendo em vista se tratar de um seguro prestamista, o qual a obrigação desta Cia de Seguros diz respeito a quitação do saldo devedor junto ao estipulante, contudo, conforme demonstrado, o saldo em discussão se encontra quitado”.

Defende a reforma da decisão, alegando que a prova pericial é de extrema importância para o deslinde da causa, eis que se trata de seguro privado, sendo necessária a apuração da suposta invalidez alegada pelo segurado; e que encerrar a fase de instrução dos autos irá acarretar cerceamento de direito de defesa.

Diz que a “(...) matéria discutida no presente recurso possui grande urgência, não podendo esperar o julgamento de eventual apelação para que seja decidida, pois, caso esta parte agravante não deposite imediatamente tais honorários, a prova que lhe incube não será efetuada, com os consequentes prejuízos da não realização. É sabido que o efeito suspensivo obsta o prosseguimento da ação ou a eficácia da decisão até o julgamento do recurso. Dessa forma, é admissível ope judicis quando são preenchidos os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil”; que “(...) A probabilidade do direito/fumus boni juris significa fumaça do bom direito, é dizer, a probabilidade de exercício presente ou futuro do direito de ação pela ocorrência da plausibilidade, verossimilhança e do direito material posto em jogo. A fumaça do bom direito tem que ser apenas verossímil, provável, isto é, não há a necessidade de demonstrar que o direito existe nem o julgador deve se entreter, a princípio, em buscá-lo, bastando uma mera probabilidade. No entanto, a parte tem que apresentar, no mínimo, indícios daquilo que afirma para bem merecer a tutela pretendida. Vale dizer: simples alegações de direito e fatos não comprovados nos autos não demonstram o fumus boni juris, tampouco comportam o julgamento procedente da demanda. Além disso, o fumus boni juris/probabilidade do direito se traduz na medida em que os argumentos expostos pela parte agravante comprovam a necessidade de início da fase instrutória com o deferimento da realização de prova pericial indireta no presente caso, para que se comprove se de fato o Segurado se enquadrava ou não nas coberturas pleiteadas”.

Argumenta que a decisão padece de fundamentação e que viola artigos constitucionais e infraconstitucionais; e reforça a necessidade de produção de prova pericial; que os documentos juntados pela parte autora na época do ajuizamento da ação são insuficientes para a apuração da invalidez alegada pelo segurado, sendo necessária a perícia a ser realizada por profissional competente designado.

Salienta que, conforme se vê das coberturas contratadas, o pagamento da indenização por invalidez somente ocorre quando o evento caracterizar a invalidez total, inexistindo, portanto, previsão para pagamento de indenização na forma parcial, sendo que, inclusive, não existe disposição nas condições gerais da tabela nesse sentido; mas somente para invalidez total.

Requer “(...) 6.1 seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, deferindo realização da prova pericial indireta; 6.2 seja comunicado ao I. Julgador a quo da decisão liminar que se espera, bem como requisitadas informações, no prazo legal; 6.3 seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua resposta na forma da lei; 6.4 seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para deferindo realização da prova pericial indireta, nos termos acima propostos”.

Pleito liminar recursal indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão que envolve o feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais n.º 0008584-03.2019.8.11.0004, código n.º 311194
, aviada por
MANUEL ALVES DA ROCHA,
que depois se converteu em
ESPÓLIO DE MANUEL ALVES DA ROCHA
, em desfavor de
ITAÚ SEGUROS S/A
, considerou a existência de 03 (três) filhos do falecido, e
determinou, sob pena de extinção, a habilitação dos outros 02 filhos, e não somente de MARCOS NUNES ROCHA (um dos filhos).
A decisão, também,
indeferiu
o pedido de perda de objeto, com fundamento de que o direito é transmissível aos herdeiros e, ainda,
declarou ser inviável a manutenção da prova pericial deferida, em razão do falecimento do autor
. Por fim, declarou encerrada a instrução processual e determinou a intimação das partes acerca da decisão exarada.

Pois bem.

Após a breve instrução recursal, verifica-se que o agravo não comporta o provimento almejado.

É que não merece qualquer reparo a decisão combatida, registrando-se que a ação consiste em cobrança securitária c/c Indenização por Danos Materiais; portanto, perfeitamente possível que seja aviada pelos sucessores do falecido – Manuel Alves da Rocha – eis que há pleito indenizatório.

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. SUCESSÃO PELOS HERDEIROS. LETIGITIMIDADE PARA A CAUSA. SÚMULA 642 DO STJ. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE PEDIR. VERIFICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que "o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória" (Súmula 642).

- A petição inicial de ação indenizatória que não atribui à parte requerida um ato ou omissão causadores do dano alegado é inepta, por ausência de causa de pedir. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.503365-7/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 09/08/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO CIVIL - APELAÇÕES - REEXAME NECESSÁRIO - REALIZADO DE OFÍCIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O CURSO DA AÇÃO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA SEM A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSOS PREJUDICADOS.

- Não obstante a natureza personalíssima da ação de indenização por danos morais, a transmissibilidade da referida ação é relativa, desde que o ofendido já tenha exercitado o seu direito, ou seja, já tenha ajuizada a demanda; inexistindo óbice à sucessão processual quando ocorrer o óbito do autor.
- Constatado que a sentença não se manifestou sobre o falecimento do autor, no curso do processo, ante comunicação tardia do óbito, forçosa é a conclusão de que a sentença é nula. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.478870-7/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2020, publicação da súmula em 28/08/2020)”

Também não há qualquer propósito em requerer prova pericial, no caso em que o segurado, que seria o alvo da perícia, é pessoa falecida. Ainda, para a finalidade que se busca, envolvendo o sinistro e, inclusive, perda de membro do falecido, não existe qualquer necessidade de produção de novas provas documentais atinente ao caso.

Com esse viés, não há falar em violação ou qualquer afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, sendo a discussão eminentemente material, com o cotejo das provas já existentes nos autos da ação de conhecimento.

Quanto à alegação de inexistência de previsão contratual no seguro firmado para
pagamento de indenização na forma parcial, repiso entendimento já exposto quando da análise do pleito liminar, no sentido de que tal questão é matéria de mérito objeto da ação de conhecimento, e deve ser enfrentada primeiramente pelo Juízo monocrático, e não neste agravo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023